Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003290-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDISON SANTOS AMORIM - CPF: 166.116.028-01 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003290-88.2021.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

Edison SANTOS AMORIM

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

Data do Julgamento:

06 AGOSTO 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – PARCELA NÃO QUITADA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL INDEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Se a parcela do financiamento que gerou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito não foi quitada, por constituir exercício regular de direito do credor, não gera da moral.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e confirmou a liminar deferida, declarou a inexistência do débito (R$ 703,60) e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por falha na prestação do serviço e inscrição indevida nos órgãos de proteção.

A Recorrente, apresentou alega a ausência de comprovação do dano moral e que os fatos não passaram de mero dissabor. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os documentos juntados na petição inicial verifico que não está comprovado que a parcela geradora da negativação do nome do autor, ora Recorrido, nos órgãos de proteção ao crédito foi quitada. Pelo contrário os documentos juntados pelo próprio autor comprovam o contrário.

Para melhor visualização apresento abaixo as parcelas do financiamento e os pagamentos efetuados, de acordo com os documentos acostados à exordial.

PARCELA

VENCIMENTO

PAGAMENTO

1

06/01/2020

06/01/2020

2

06/02/2020

05/02/2020

3

06/03/2020

05/03/2020

4

06/04/2020

07/04/2020

5

06/05/2020

06/05/2020

6

06/06/2020

04/07/2020

7

06/07/2020

05/08/2020

8

06/08/2020

03/09/2020

9

06/09/2020

20/10/2020

10

06/10/2020

14/12/2020

11

06/11/2020

Conforme se vê a parcela vencida no mês de junho de 2020 foi quitada no mês de julho e a partir de então, todos os meses os pagamento eram da fatura de mês antecedente. Ao todo eram onze parcelas e há prova de ter havido pagamento de apenas dez, de forma que a última não foi quitada, pelo menos não há prova nos autos.

Por tais motivos, dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021